Tribunal: TJMT
Processo: 1004936-05.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004936-05.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMERSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 708.329.631-60 (RECORRENTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RILDOMAR ALVES CARDOSO - CPF: 099.097.126-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADRIANO FERNANDES COSTA - CPF: 034.369.661-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RILDOMAR ALVES CARDOSO - CPF: 099.097.126-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON ROBERTO DA SILVA, RILDOMAR ALVES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – CRIME TENTADO – ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSOS DEFENSIVOS – RECURSO DE EMERSON ROBERTO DA SILVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – PLEITO QUE DEMANDA PROVA INDUVIDOSA INEXISTENTE NOS AUTOS – PEDIDO ALTERNATIVO DE IMPRONÚNCIA – PLURALIDADE DE VERSÕES – FEITO QUE DEVERÁ SER SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIALIBILIDADE – RECORRENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO PELO PERÍODO DE QUASE DOIS ANOS – DETRAÇÃO – MATÉRIA QUE DEPENDE DA EMISSÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO – RECURSO DE RILDOMAR ALVES CARDOSO – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INSUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE TENHA ADERIDO À CONDUTA DO CORRÉU – RECURSO DE EMERSON ROBERTO DA SILVA DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER E RECURSO DE RILDOMAR ALVES CARDOSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o juízo singular somente poderá absolver sumariamente o acusado nas situações em que houver prova induvidosa das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal, situação que não se apresenta no presente caso. Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade, havendo duas versões distintas em relação à conduta do recorrente Emerson Roberto da Silva, o feito deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sob pena de usurpação de competência, não havendo falar-se em possibilidade de impronúncia, pois presentes elementos suficientes de autoria e/ou participação em crime doloso contra a vida. Tendo o recorrente Emerson Roberto da Silva permanecido foragido por período de quase dois anos, necessária a manutenção da cautela extrema para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP). Precedentes. A detração depende da emissão de juízo condenatório não existente no presente caso, de modo que seu reconhecimento nesta fase é incabível. Não havendo indícios suficientes de que o recorrente Rildomar Alves Cardoso tenha aderido à conduta do corréu, a impronúncia mostra-se como a medida mais adequada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1004936-05.2022.8.11.0000

RECORRENTE: EMERSON ROBERTO DA SILVA, RILDOMAR ALVES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por Emerson Roberto da Silva e Rildomar Alves Cardoso (vulgo Tiririca) em face da sentença de pronúncia proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 0003625-71.2017.8.11.0064, cujos termos determinaram a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular como incursos nas sanções descritas no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 121674574).

Conforme consta nos autos, os recorrentes foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pois, no dia 27/11/2016, por volta das 23 horas, a Rua 02, s/nº, Residencial Ananias Martins, na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, mediante concurso, caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, imbuídos de
animus necandi
e por motivo fútil, tentaram matar a vítima Adriano Fernandes Costa.

De acordo com a inicial acusatória, na data e local supracitados, os denunciados, um aderindo à vontade do outro, saíram juntos no encalço da vítima, objetivando matá-la. Após alcançarem-na, o recorrente Emerson Roberto da Silva, auxiliado moralmente pelo recorrente Rildomar Alves Cardoso (vulgo Tiririca), fazendo uso de uma faca, passou a desferir golpes contra a vítima, produzindo-lhe ferimentos na região mamária e terço superior da coxa esquerda, não tendo havido a consumação do homicídio em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistentes na impressão de que a vítima já tivesse falecido.

A exordial fundamentou suas alegações nas informações contidas no boletim de ocorrência nº 2016.381327 (ID 121674523 – pp. 17/18), nas declarações da vítima Adriano Fernandes Costa (ID 121674523 – pp. 19/21), no laudo de lesão corporal 2931.A.16 (ID 121674523 – pp. 27/33), no depoimento de Luciana dos Santos (ID 121674523 – pp. 40/42) e no interrogatório do recorrente Rildomar Alves Cardoso (ID 121674523 – pp. 45/46).

A denúncia foi recebida em 27/04/2017 (ID 121674523 – p. 81).

O recorrente Rildomar Alves Cardoso compareceu pessoalmente ao cartório da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT onde foi citado (ID 121674523 – p. 150). Por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso o recorrente apresentou sua resposta à acusação (ID 121674523 – pp. 170/171).

Em virtude da citação pessoal do recorrente Emerson Roberto da Silva ter sido infrutífera, o juízo de primeiro grau determinou a sua citação por edital. Como o recorrente não compareceu em juízo para apresentar sua resposta à acusação, houve a decretação de sua prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que encontrava-se em lugar incerto e não sabido (ID 121674523 – pp. 213/216).

A Defensoria Pública impetrou a ordem de
habeas corpus
nº 1015280-50.2019.8.11.0000 em favor do recorrente Emerson Roberto da Silva, pugnando pela revogação de sua prisão preventiva (ID 121674524 – pp. 06/16). O pleito liminar foi indeferido e, no mérito, a ordem foi denegada (ID 121674525 – pp. 37/48).

Em 01/07/2021 o recorrente Emerson Roberto da Silva, durante abordagem de rotina, foi preso pela Polícia Militar que, ao identificá-lo, constatou o mandado de prisão expedido nestes autos pelo juízo
a quo
(ID 121674534). O pedido de revogação da cautelar extrema foi indeferido (ID 121674543).

Na audiência de instrução e julgamento procedeu-se a inquirição da testemunha/vítima Adriano Fernandes Costa (ID 121674525 – p. 51). Posteriormente, procedeu-se o interrogatório do recorrente Emerson Roberto da Silva e foi declarada a revelia do recorrente Rildomar Alves Cardoso (ID 121674561).

As partes apresentaram suas alegações finais (ID 121674566 – pp. 01/14, ID 121674570 e ID 121674573) e o juízo pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções descritas no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (ID 121674574).

Inconformado, o recorrente Rildomar Alves Cardoso interpôs recurso em sentido estrito onde pugnou (
i
) por sua impronúncia, alegando a insuficiência probatória para sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri e, alternativamente, (
ii
) pelo afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil.

Igualmente irresignado, o recorrente Emerson Roberto da Silva interpôs recurso em sentido estrito onde requereu sua absolvição sumária e, alternativamente, sua impronúncia. Também pugnou pela revogação de sua prisão preventiva e reconhecimento da detração (ID 121674605).

As contrarrazões foram pelo desprovimento dos recursos interpostos e consequente manutenção da sentença de pronúncia nos exatos termos em que fora proferida (ID 121674587 e ID 121674608).

Em cumprimento ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal, o juízo
a quo
manteve a decisão objurgada e determinou a remessa do feito a este Tribunal de Justiça para julgamento.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça que emitiu parecer pelo desprovimento os recursos interpostos (ID 123166971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EMERSON ROBERTO DA SILVA, RILDOMAR ALVES CARDOSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de se apreciar as alegações defensivas, é importante salientar que o procedimento do Júri, aplicável ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida e àqueles que lhe são conexos (art. 5º, XXXVIII, CRFB88), é composto por duas fases distintas. A primeira delas, denominada
judicium accusationis
, desenvolvida perante o juiz singular, tem por objetivo a análise dos fatos narrados na inicial acusatória para verificar a necessidade de submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Esta primeira fase guarda particularidade que a distingue dos demais procedimentos insertos em nosso sistema jurídico, pois, ao seu final, caberá ao julgador analisar quatro possibilidades decisórias distintas: a pronúncia, a impronúncia, a desclassificação do delito ou a absolvição sumária.

E os recursos interpostos neste caso pretendem, justamente, a reforma da sentença de pronúncia, a fim de que seja reconhecida a absolvição sumária (Emerson Roberto da Silva), a impronúncia (Emerson Roberto da Silva e Rildomar Alves Cardoso) ou o afastamento das qualificadoras (Rildomar Alves Cardoso), além de aspectos outros, como detração e manutenção/revogação da prisão preventiva (Emerson Roberto da Silva), os quais foram contrapostos pelo órgão acusador que, de sua parte, pugnou pela manutenção do julgamento perante o Tribunal Popular.

Assim, de modo a proceder-se o julgamento adequado do presente caso, deve-se pontuar em quais situações a pronúncia, impronúncia e absolvição sumária serão as decisões adequadas.

Pois bem.

Segundo o art. 413 do Código de Processo Penal, “
o
juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”, ou seja, o acusado de crime doloso contra a vida será submetido a julgamento perante o Tribunal Popular sempre que a materialidade delitiva estiver demonstrada e houver indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Aqui é pertinente mencionar que “
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Entretanto, quando os elementos probatórios demonstrarem, sem nenhuma dúvida razoável, a inexistência do fato, que o acusado não foi autor ou partícipe, que o fato não constitui infração penal ou que o acusado agiu sob o manto de causa de isenção de pena ou exclusão do crime, a absolvição sumária será a medida pertinente, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Soma-se a estas duas hipóteses decisórias, uma terceira, também pleiteada neste feito, qual seja, a impronúncia (art. 414, CPP). Segundo a doutrina especializada “
a impronúncia deve respeitar o raciocínio inverso ao da pronúncia, vale dizer, enquanto esta demanda prova da existência do crime e indícios suficientes de quem seja o seu autor, aquela exige o oposto. Se o juiz não vislumbrar prova segura da materialidade ou não colher das provas existentes nos autos indícios seguros acerca da autoria, outro caminho não deve haver senão impronunciar o acusado
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 99).

Portanto, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza, enquanto a pronúncia ou impronúncia dizem respeito a uma avaliação de suficiência probatória. Havendo provas que indiquem a probabilidade do autor ser o autor/partícipe de crime doloso contra a vida, a pronúncia será a medida adequada. Contudo, nas situações em que, embora inexistente certeza da inocência, os autos careçam de elementos razoáveis acerca da prova da ocorrência delitiva ou de que o acusado tenha sido seu autor/partícipe, a impronúncia será impositiva.

E, de modo a se averiguar,
in casu
, qual é a possibilidade decisória mais adequada, vejamos as provas produzidas no decorrer da persecução penal.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima Adriano Fernandes Costa relatou: “
que, no dia 27/11/2016 por volta das 16h00min o declara/vítima alega que foi para um bar situado no Residencial Conquista e no local estava presente a convivente do declarante denominada de Luciana Dos Santos, Emerson, o irmão de Emerson, conhecido pela alcunha de gordo outras pessoas cuja denominação o declarante alega desconhecer; que, no local estavam ingerindo bebida alcoólica (cerveja) e jogando sinuca; Que, aparentemente estava tudo tranquilo e por volta das 18h00min o declarante afirma que todos que estavam no bar em companhia do declarante se deslocaram para a casa Emerson; Que, na casa de Emerson o declarante afirma que passaram a fazer uso de entorpecente (maconha e pasta base) e sem motivo aparente o declarante afirma que se desentendeu com Emerson e iniciou-se uma discussão; que, em ato contínuo o declarante afirma que Emerson sacou de uma arma branca (faca) e passou a desferir golpes no declarante, que afirma ter sido atingido no peito do lado esquerdo, na pena esquerda, sendo que este ferimento atingiu a veia artéria e alega ter sido submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Regional com uma duração de duas horas e meia; Que, após tal ocorrido o declarante alega que o autor das lesões em seu desfavor a pessoa denominada de Emerson, tomou rumo ignorado pelo declarante; Que, o declarante certeza que a intenção de Emerson era de lhe tirar a vida e que o mesmo achou que a vítima não escapava com vida e assim correu do local; Que, após ser atingido por Emerson o declarante relata que uma das pessoas que estava no local conhecido pela alcunha de Tiririca tentou atingiu o declarante com um pedaço e madeira; Que, acho provável que o mesmo tenha desistido porque a convivente do declarante começou a gritar e assim chamou atenção dos vizinhos; Que, admite que foi socorrido pelo SAMU e foi conduzido ao Hospital Regional
”. (
Sic
).

A esposa da vítima, Sra. Luciana dos Santos, em sede inquisitorial, declarou que “
era convivente da vítima Adriano Fernandes e conviveram juntos por aproximadamente um ano e afirma não ter filho em comum com o mesmo; Que, relata conhecer as pessoas denominadas de Anderson Roberto da Silva e Emerson Roberto da Silva, pois a depoente afirma que foi casada com um irmão de Emerson; Que, nunca se desentendeu com Emerson e Anderson, pois ficou convivendo com o irmão de Emerson e Anderson por aproximadamente três anos e meio; Que, no dia do ocorrido afirma que chegou no Bar situado no bairro Conquista por volta das 13h30min do dia 27/11/3016 e lá ficando em companhia de Emerson, Anderson e seu convivente Anderson (vitima); Que, no local fizeram ingestão de bebida alcoólica e por volta das 16h00min se dirigiram para a casa (barraco) de propriedade da família de Emerson, mas que a depoente alega que estava morando no local em companhia de Adriano por solicitação da família; Que, quando estavam na casa continuaram a fazer ingestão de bebida alcoólica e uso de entorpecente (pasta base); Que, por volta das 23h00min a depoente que Adriano aumentou o volume de um som que estava no local e por este motivo ocorreu em breve desentendimento entre Emerson e Adriano e quando começou os ânimos ficaram exaltados a depoente alega que pegou no braço de Adriano para irem embora; Que, no local também teria chegado um outro rapaz conhecido pela alcinha de Tiririca, cujo mesmo a depoente alega desconhecer e nunca ter visto antes; Que, quando estava saindo com Adriano afirma que Emerson e Anderson ficaram dizendo “VAI EMBORA MESMO, PEGA ANDANDO” (sic); Que, a depoente afirma que saíram da casa e foram seguidos pelos três sendo: Emerson, Anderson e alcunhado de Tiririca e quando distanciaram estava uma quadra abaixo da casa, Adriano ao ver que estava sendo seguido por Emerson e Tiririca, pois a depoente afirma que neste instante Anderson não estava juntamente com Emerson e Tiririca; Que, a depoente alega que ficou para traz e Emerson e Tiririca acompanharam Adriano e o suspeito Emerson desferiu vários golpes de arma branca (faca) em Adriano; Que, quando se aproximou de Adriano este estava caído ao solo e o alcunhado Tiririca estava com um pedaço de madeira nas mãos para atingir Adriano, mas neste instante a depoente afirma que começou a gritar e dessa forma fez com que Emerson e Tiririca parassem com o intento; Que, os dois passaram pela depoente e ao passar Emerson disse a declarante “ISTO É PARA ELE APRENDER A NÃO DUVIDAR NA VILA DE MALANDRO” (sic); Que, a depoente alega que não visualizou a arma branca que Emerson teria atingido Adriano; Que, afirma que pelo que visualizou a intenção de Emerson era tirar a vida de Adriano e somente não concretizou naquele instante porque achou que teria tirado-lhe a vida; Que desconhece quem teria acionado o SAMU, pois compareceram no local e conduziram Adriano para ser atendido no Hospital Regional; Que, após tal fato afirma não ter encontrado mais Emerson, mas acha provável que o mesmo e o alcunhado de Tiririca estejam foragidos;
”.

Perante a autoridade policial o recorrente Rildomar Alves Cardoso afirmou “
ser usuário de entorpecente (pasta base, maconha e outros) e ainda alega ter ficado internado por um tempo; Que, em relação ao ocorrido afirma conhecer as pessoas envolvidas no ocorrido denominadas de Adriano Fernandes, Emerson e Anderson, pois admite conhece-los no bairro Ananias (região do Nova Conquista); Que, admite que estava passando no momento do ocorrido e visualizou a situação onde a pessoa denominada de Adriano estava de posse de uma arma branca (faca), e Emerson estava de posse de uma faca e um pedaço de madeira; Que, os mesmos estavam envolvidos em uma discussão e o interrogado alega que tentou apaziguar a situação e no momento em que conversava com Adriano alega que este lhe desferiu um soco no rosto. Que, neste momento afirma que pegou o pedaço de madeira das mãos de Emerson e passou a desferir golpes em desfavor de Adriano; Que, em ato contínuo o suspeito denominado de Emerson passou a desferir golpes com a arma branca na vítima (Adriano); Que, alega não se recordar com certeza mas acha que Adriano foi atingido por três golpes de arma branca (faca); Que, em seguida, o interrogado saiu correndo do local pois admite ter pensado que Adriano iria morrer naquele local; Que, tomou rumo ignorado e alega estar arrependido de ter desferido golpes com pedaço de madeira em desfavor de Adriano;
”.

Em juízo, a vítima Adriano Fernandes Costa relatou que na data dos fatos foram até um barraco que era da ex-sogra de sua esposa, onde os outros envolvidos estavam. Relatou que estava fazendo consumo de bebida alcoólica e ouvindo som e que o recorrente Emerson “
achou ruim que o som estava alto
”, pois ele queria dormir. Afirmou que então aconteceu uma discussão e que Emerson lhe deu uma porrada, motivo pelo qual saiu correndo. Disse que Emerson entrou, pegou uma faca e correu atrás dele, alcançando-o na esquina de cima. Afirmou que além de Emerson, o recorrente Rildomar Alves (vulgo
Tiririca
) também lhe perseguiu. Relatou que levou quatro facadas. Disse que estavam consumindo bebida alcoólica desde as 19 horas e que o fato ocorreu por volta das 01 hora da madrugada. Destacou que ao ser atingido pela primeira vez, ainda tentou sair correndo, mas não conseguiu e, ao cair, levou outras facadas. Registrou que Emerson que começou com as agressões e que as facadas foram desferidas por ele. Em relação ao recorrente Rildomar Alves (vulgo
Tiririca
), disse que ele pegou um pedaço de caibro para bater em sua cabeça, mas como as pessoas presentes gritaram ele desistiu de prosseguir e saiu correndo. A vítima mencionou que os dois recorrentes correram atrás, mas apenas Emerson o agrediu. Afirmou que independente da eventual adesão de Rildomar Alves, Emerson teria realizado o fato, pois “
estava muito na seca de me pegar
”. Ressaltou que tudo ocorreu tão somente por causa da altura do som e que o recorrente Emerson disse que estava incomodado porque queria dormir. Relatou que em dado momento o recorrente desligou o som, em seguida a vítima ligou e aumentou o som. Mencionou que o liga/desliga se repetiu outra vez mais, até que discutiram. Disse que antes de decidir dormir, Emerson estava conversando no local com os demais presentes, inclusive com a vítima. Mencionou em relação ao recorrente Rildomar Alves que não tentou apaziguar a situação e que ficou
atiçando
ainda mais o Emerson. Relatou que após as facadas ficou desacordado e somente acordou no hospital. Disse acreditar que pensaram que já estivesse morto.

- DO RECURSO DE EMERSON ROBERTO DA SILVA

a) Pedido de absolvição sumária (art. 415, CPP).

O recorrente Emerson Roberto da Silva interpôs recurso em sentido estrito onde requereu sua absolvição sumária e, alternativamente, sua impronúncia. Também pugnou pela revogação de sua prisão preventiva e reconhecimento da detração (ID 121674605).

Em relação ao pedido de absolvição sumária (art. 415, CPP), o pleito não comporta provimento.

Consoante explicado anteriormente, a absolvição sumária implica em um juízo de certeza de que (
i
) o fato não ocorreu, (
ii
), de que o acusado não foi o autor ou partícipe, (
iii
) que o fato não constitui infração penal (
iv
) ou que tenha sido praticado sob causa de isenção de pena ou exclusão do crime.

Porém, analisando a prova produzida no decorrer da persecução penal, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, vislumbra-se que este juízo de certeza é inviável neste momento, uma vez que a versão acusatória encontra-se embasada em elementos probatórios e indiciários que impedem a emissão de juízo induvidoso, conforme exigido pelo art. 415 do Código de Processo Penal.

Basta mencionar que a vítima Adriano Fernandes Costa, ouvida tanto em fase policial quanto judicial, afirmou que se desentendeu com o recorrente Emerson Roberto da Silva, o qual teria lhe perseguido com uma faca que usou para golpeá-lo e feri-lo, motivo pelo qual foi hospitalizado e precisou ser submetido a uma cirurgia.

Esta versão, diga-se, confirmada nas duas fases da persecução penal, foi reforçada em sede policial pela esposa da vítima, Sra. Luciana dos Santos que declarou que no dia dos fatos a vítima e o recorrente Emerson tiveram uma discussão por causa da altura do som e que, em dado momento, Emerson e a pessoa de
Tiririca
perseguiram a vítima e, mediante uso de uma faca, o recorrente Emerson desferiu diversos golpes contra Adriano Fernandes Costa, o qual somente cessou o ataque após a testemunha começar a gritar.

Ou seja, embora haja uma versão defensiva, os autos também possuem uma versão acusatória que impede, neste momento do processo, a emissão de juízo de certeza da inocência do recorrente Emerson Roberto da Silva, certeza esta, exigida pelo art. 415 do Código de Processo Penal.

A este respeito: “
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa. Na fase da “pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal” (TJMT, RESE 1014958-64.2018.8.11.0000).”(TJMT, RSE NU 1017667-67.2021.8.11.0000)
” (N.U 1019167-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Em igual sentido, da minha relatoria:
N.U 1021025-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 04/03/2022; N.U 1020875-59.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022.

Destarte, em havendo divergência nas versões acusatória e defensiva a demonstrar a inexistência de certeza de que
(
i
) o fato não ocorreu, (
ii
), de que o acusado não foi o autor ou partícipe, (
iii
) que o fato não constitui infração penal (
iv
) ou que tenha sido praticado sob causa de isenção de pena ou exclusão do crime, inviável a absolvição sumária do recorrente Emerson Roberto da Silva.

b) Pedido de impronúncia (art. 414, CPP).

Em relação ao pedido de impronúncia, o pleito também não comporta provimento, pois há nos autos provas que amparam a tese acusatória. A defesa, de sua parte, trabalha com versão distinta e, como tal, impossível falar-se na impronúncia do recorrente Emerson Roberto da Silva.

Como já registrado anteriormente pela 1ª Câmara Criminal “
a
existência de duas versões opostas deve conduzir à decisão ao Conselho de Sentença
”
(N.U 1005069-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Igualmente: “
A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
” (N.U 1024188-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Assim, diante da existência de indícios suficientes de que o recorrente
Emerson Roberto da Silva
tenha sido o autor as facadas desferidas em desfavor da vítima
Adriano Fernandes Costa, os quais foram trazidos aos autos na fase inquisitorial e judicial, compete ao Conselho de Sentença, por força de determinação constitucional, a análise das versões e teses trazidas ao feito.

Registre-se: a vítima, nas duas oportunidades em que foi inquirida, tanto em sede policial quanto judicial, confirmou que o recorrente Emerson Roberto da Silva, por causa de uma discussão por causa da altura de um som, o perseguiu e lhe desferiu diversas facadas. Estas alegações foram confirmadas, em sede inquisitorial pela esposa da vítima, Sra. Luciana dos Santos.

Sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade que se impõe quando o conjunto probatório dos autos indicar a existência de um suporte mínimo à versão acusatória, inviável o acolhimento do pedido de impronúncia formulado no recurso de Emerson Roberto da Silva.

c) Pedido de reconhecimento da Detração.

O pedido não comporta provimento em sede de recurso em sentido estrito interposto em face de sentença de pronúncia. Sendo a detração o abatimento da pena imposta em virtude do cumprimento de prisão provisória, tem como pressuposto a imposição de uma reprimenda, o que se dará, se for o caso, somente após a realização de julgamento perante o Tribunal Popular.

Em não tendo havido julgamento do caso perante o Tribunal do Júri com a imposição de condenação, inviável seu reconhecimento neste momento.

d) Do pedido de revogação da prisão preventiva.

No que diz respeito ao pedido de revogação da cautela extrema, o recorrente Emerson Roberto da Silva resumiu seu pedido ao seguinte argumento: “
Requer o direito de aguardar o júri em liberdade, a fim de revogar a prisão do RECORRENTE e a expedição de alvará de soltura
”.

Não houve o enfrentamento dos elementos indicados pelo juízo
a quo
que levaram à decretação da prisão preventiva, indicação de fato novo ou quaisquer outras pontuações para sustentar o pedido.

Entretanto, a fim de que não se aponte o presente julgamento como omisso, sublinho que o juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, fundamentou sua decisão nos seguintes termos: “
Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado Emerson Roberto da Silva, denunciado pela possível prática do crime de homicídio qualificado, em sua forma tentada, encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal do réu restou infrutífera e devidamente citado por edital, fl. 109, não compareceu em juízo para apresentar a sua resposta à acusação, em face da fuga do distrito da culpa, retardando e tornando incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal
” (ID 121674523 – p. 214).

Esta decisão foi exarada em 08/07/2019.

O mandado de prisão somente foi cumprido por ocasião de abordagem policial realizada em 01/07/2021, ou seja, quase dois anos depois da decretação da prisão preventiva (ID 121674534).

Requerida a revogação da cautela extrema, o juízo de primeiro grau manteve a medida sob o argumento de que o recorrente esteve em lugar incerto desde o ano de 2019 (ID 121674543).

Portanto, a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal é medida impositiva, pois, tal qual destacado no feito, o recorrente manteve-se foragido pelo período de quase dois anos, somente tendo sido encontrado em abordagem policial de rotina que em nada se relacionada a este processo.

Neste sentido, inclusive, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo onde se destacou: “
a prisão ainda se sustenta na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, diante do fato de os agravantes terem permanecido foragidos por dois anos
” (AgRg no HC 673.517/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

Igualmente, no TJMT: “
É cabível a decretação da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal quando há fortíssimas evidências de que o paciente encontra-se foragido há mais de dois anos do distrito da culpa
” (N.U 1019154-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 09/11/2021).

De minha relatoria, em caso idêntico: “
Na hipótese,

não se pode ignorar o fato de que o paciente

evadiu-se e permaneceu foragido por quase dois anos, quanto a isso, não é possível defender que os motivos que levaram à decretação da preventiva não são mais atuais, isso porque resta claro que um indivíduo que permaneceu foragido por esse tempo apresenta propensão a se furtar à aplicação da lei penal, bem como usar aquele lapso temporal em favor do mesmo paciente seria uma forma de premiar a evasão do criminoso, o que, por óbvio, não se pode admitir
” (N.U 1016766-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

Diante de todo o exposto, rejeito o pedido defensivo e mantenho a prisão preventiva do recorrente Emerson Roberto da Silva.

- DO RECURSO DE RILDOMAR ALVES CARDOSO

a) Pedido de impronúncia (art. 414, CPP).

Nas razões de seu recurso, o recorrente Rildomar Alves Cardoso pugnou (
i
) por sua impronúncia, alegando a insuficiência probatória para sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri e, alternativamente, (
ii
) pelo afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil.

De acordo com a inicial acusatória, na data e local supracitados, os recorrentes, um aderindo à vontade do outro, saíram juntos no encalço da vítima, objetivando matá-la. Após alcançarem-na, o recorrente Emerson Roberto da Silva, auxiliado moralmente pelo recorrente Rildomar Alves Cardoso (vulgo Tiririca), fazendo uso de uma faca, passou a desferir golpes contra a vítima, produzindo-lhe ferimentos na região mamária e terço superior da coxa esquerda, não tendo havido a consumação do homicídio em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consistentes na impressão de que a vítima já tivesse falecido.

Em relação ao recorrente Rildomar Alves Cardoso, a vítima disse perante a autoridade policial “
Que, após ser atingido por Emerson o declarante relata que uma das pessoas que estava no local conhecido pela alcunha de Tiririca tentou atingiu o declarante com um pedaço e madeira; Que, acho provável que o mesmo tenha desistido porque a convivente do declarante começou a gritar e assim chamou atenção dos vizinhos; Que, admite que foi socorrido pelo SAMU e foi conduzido ao Hospital Regional
”.

Em juízo, a vítima Adriano Fernandes Costa relatou, especificamente naquilo que concerne à conduta do recorrente Rildomar Alves Cardoso, que Rildomar Alves não tentou apaziguar a situação e que ficou
atiçando
ainda mais o Emerson. Disse ainda que Rildomar Alves (vulgo
Tiririca
) pegou um pedaço de caibro para bater em sua cabeça, mas como as pessoas presentes gritaram ele desistiu de prosseguir e saiu correndo. A vítima mencionou que os dois recorrentes correram atrás, mas apenas Emerson o agrediu. Afirmou que independente da eventual adesão de Rildomar Alves, Emerson teria realizado o fato, pois “
estava muito na seca de me pegar
”.

De sua parte, o recorrente Rildomar Alves Cardoso afirmou perante a autoridade policial “
ser usuário de entorpecente (pasta base, maconha e outros) e ainda alega ter ficado internado por um tempo; Que, em relação ao ocorrido afirma conhecer as pessoas envolvidas no ocorrido denominadas de Adriano Fernandes, Emerson e Anderson, pois admite conhece-los no bairro Ananias (região do Nova Conquista); Que, admite que estava passando no momento do ocorrido e visualizou a situação onde a pessoa denominada de Adriano estava de posse de uma arma branca (faca), e Emerson estava de posse de uma faca e um pedaço de madeira; Que, os mesmos estavam envolvidos em uma discussão e o interrogado alega que tentou apaziguar a situação e no momento em que conversava com Adriano alega que este lhe desferiu um soco no rosto. Que, neste momento afirma que pegou o pedaço de madeira das mãos de Emerson e passou a desferir golpes em desfavor de Adriano; Que, em ato contínuo o suspeito denominado de Emerson passou a desferir golpes com a arma branca na vítima (Adriano); Que, alega não se recordar com certeza mas acha que Adriano foi atingido por três golpes de arma branca (faca); Que, em seguida, o interrogado saiu correndo do local pois admite ter pensado que Adriano iria morrer naquele local; Que, tomou rumo ignorado e alega estar arrependido de ter desferido golpes com pedaço de madeira em desfavor de Adriano;
”.

Desta forma, emerge dos autos, sem sombra de dúvidas que o recorrente Rildomar Alves Cardoso não foi o responsável por esfaquear a vítima, recaindo em seu desfavor imputações outras que demonstrariam sua adesão à conduta de Emerson Roberto da Silva.

Embora o recorrente Rildomar Alves Cardoso tenha dito que encontrou o recorrente Emerson Roberto da Silva e a vítima discutindo, os autos possuem versão de que, na realidade, estava no mesmo local onde a discussão que teria antecedido o fato ocorreu.

Repito: há versões distintas nos autos. Há a da vítima e de sua, então, esposa e há a do recorrente Rildomar Alves Cardoso.

Entretanto, sem conferir certeza à versão da vítima, é importante refletir, partindo da premissa de que a versão de que o recorrente Rildomar Alves Cardoso “atiçou Emerson” e que pegou um pedaço de caibro para atingir a vítima e depois desistiu é verdadeira, se, nesta hipótese, há prova suficiente de que houve adesão à conduta do recorrente Emerson Roberto da Silva, obrigando, portanto, deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Conquanto a vítima tenha dito em juízo que o recorrente Rildomar Alves Cardoso atiçou o recorrente Emerson Roberto da Silva, não houve esclarecimento algum sobre em que consistiu este fato. O recorrente Rildomar Alves Cardoso falou para Emerson pegar uma faca? Falou para que agredisse a vítima? Afirmou que ele deveria bater na vítima? Que ele deveria retrucar algum xingamento ou provocação? Ao saírem correndo, o recorrente Rildomar Alves Cardoso instigou ou induziu o recorrente Emerson a esfaquear a vítima?

Estas perguntas não encontram resposta nos autos.

É importante destacar que não se está diante de meras dúvidas, mas sim da inexistência de elementos suficientes de participação. Não se pode olvidar que a impronúncia implica em juízo de inexistência de elementos suficientes para submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular.

E é esta a situação dos autos.

Ainda que se considere a versão de que recorrente Rildomar Alves Cardoso tenha pegado um pedaço de caibro para atingir a vítima, isso não representa a realização de ato contra a vida da vítima, pois a vítima, em juízo, mencionou que o recorrente Emerson teria praticado os fatos independente da eventual participação do recorrente Rildomar Alves. Sublinhe-se, ainda, que houve imediata desistência do recorrente Rildomar Alves Cardoso que, após gritos da esposa da vítima, não prosseguiu com nenhum outro ato de maior gravidade.

A conduta de pegar o pedaço de caibro, supostamente com o objetivo de atingir a vítima, se deu posterior e independentemente da conduta do recorrente Emerson Roberto da Silva e, como dito, não passou deste ponto, pois a esposa da vítima passou a gritar e o mencionado recorrente desistiu de eventual intento criminoso.

Portanto, os autos carecem de elementos suficientes que indiquem, ao menos em juízo de admissibilidade da acusação, a adesão e participação (induzimento ou instigação) do recorrente Rildomar Alves à conduta do recorrente Emerson Roberto da Silva.

Diante do exposto, dou provimento do recurso para despronunciar o recorrente Rildomar Alves.

- CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Emerson Roberto da Silva, mantendo a sua pronúncia e consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como a sua prisão preventiva;

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rildomar Alves Cardoso, a fim de
despronunciá-lo
, em razão da inexistência de elementos suficientes de que tenha aderido à conduta perpetrada por Emerson Roberto da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022